Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONFISSÃO. ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a dosimetria da pena.